Tribunal: TJES
Processo: 5006842-10.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006842-10.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDELINA BATISTA SAMPAIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGA A PARTE REQUERENTE QUE, NO DIA 15/04/2022, COLOCARAM FOGO EM GALHOS/FOLHAS DE ÁRVORES PODADAS PELA EMPRESA RECLAMADA, EDP ESCELSA S/A, EM FRENTE A CALÇADA DO TERRENO DA AUTORA, DANIFICANDO SEU MEDIDOR DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME PROVA EM ANEXO. RELATA, AINDA, QUE OS GALHOS/FOLHAS FORAM ACONDICIONADOS NA CALÇADA/MURO DIVISÓRIO DE SUA RESIDÊNCIA. A EMPRESA RECLAMADA NÃO RETIROU OS GALHOS APÓS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES. ASSIM, DIANTE DESSA SITUAÇÃO CAUSADA PELA RECLAMADA, A AUTORA PROCUROU A DELEGACIA DE POLÍCIA E REGISTROU UM BOLETIM UNIFICADO. RELATA, TAMBÉM, QUE PROVA O ALEGADO ATRAVÉS DE FOTOS E TESTEMUNHAS ANEXADAS. RELATA, FINALMENTE, QUE ESSA NÃO FOI A PRIMEIRA VEZ QUE ISSO ACONTECEU, OU SEJA, QUE A RECLAMADA DEU CAUSA A DANOS SOFRIDOS. A AUTORA ENTENDE, EM RAZÃO DOS FATOS, FAZER JUS A UMA INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$5.000,00.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL. PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR O VALOR DE R$3.000,00 DE DANOS MORAIS EM FAVOR DA AUTORA. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO DANIFICADO. INCÊNDIO QUE LEVOU À DANIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONEXÃO ENTRE O DOMICÍLIO DA REQUERENTE E A REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM O COMPROMETIMENTO DO REGULAR DE FUNCIONAMENTO DESTA PRESTABILIDADE E A DESCONTINUIDADE NA FRUIÇÃO DE MENCIONADOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. COMPROVADA, ENTÃO, A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. POR ESTE MOTIVO A EMPRESA REQUERIDA DEVE COMPENSAR A AUTORA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS EM RAZÃO DOS FATOS REPORTADOS. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)